Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-03.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. VEDAÇÃO. DANOS MORAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, em que alega que a retenção indevida de seu salário configura violação ao seu direito da personalidade apto a ensejar reparação por danos morais.
2. O desconto de prestações de empréstimo contratado pelo apelante em conta bancária não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade.
3. No caso dos autos, o desconforto e a angústia provocados não se convertem em dano moral sem elementos que indiquem violação aos direitos da personalidade do apelante.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.